Tribunal: STF
Processo: ARE 1409954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ARTIGO 485, V, DO CPC DE 1973 (VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, XXVI, DA CF, E 224, §2º, DA CLT) – BANCÁRIO – DIVISOR DE HORAS EXTRAS – SÁBADO COMO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO IRR Nº 002. A hipótese de rescindibilidade contida no artigo 485, V, do CPC/73 (violação literal de lei) somente é admissível em situações em que a lei, quando em confronto com o decisum rescindendo, reste manifestamente violada, ou seja, de forma frontal e latente. O cerne da controvérsia gira em torno de matéria bastante conhecida por esta Corte, qual seja: definir o divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários, quando houver previsão de que o sábado é dia de repouso semanal remunerado, em norma interna ou em instrumento coletivo da categoria. O v. acórdão rescindendo manteve a sentença de primeiro grau, determinando a aplicação do divisor de 200, para os bancários que cumprem jornada de 08 horas diárias e o divisor de 150, para aqueles submetidos à jornada de 06 horas, porque existia regra do regulamento empresário, além de norma coletiva, indicando que o sábado é dia de descanso remunerado. Desse modo, a decisão rescindenda foi proferida em estrita consonância com a antiga redação da Súmula nº 124, I, “a” e “b”, desta Corte. Entretanto, em momento posterior ao trânsito em julgado do feito matriz, restou julgado o Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138 (IRR nº 02), na data de 21.11.2016, definindo a SDI-1 a tese de que “O divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente (decidido por maioria)” e que “A inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso (decidido por maioria)”. Naquela assentada, a SDI-1 modulou os efeitos da decisão para “definir que a nova orientação será aplicada: a) a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida decisão de mérito sobre o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, no período de 27/09/2012 (DEJT em que se publicou a nova redação da Súmula 124, I, do TST) até 21/11/2016 (data de julgamento do presente IRR)”, deixando expresso ainda que “para o mesmo efeito e com amparo na orientação traçada pela Súmula n. 83 deste Tribunal, as novas teses também não servirão de fundamento para a procedência de pedidos formulados em ações rescisórias.”. Desse modo, constata-se que, após o julgamento do IRR nº 02, restou fixada a tese no sentido de que, independentemente da inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, o divisor de horas extras para o bancário será o de 180 para jornada de 6 horas, e 220, para jornada de 8 horas. Entretanto, restou expresso no v. acórdão proferido em sede de recurso de revista repetitivo que, nos termos da Súmula nº 83 desta Corte, as novas teses não servirão de fundamento para a procedência de pedidos formulados em ações rescisórias. Assim, não há que se falar em violação literal de lei no caso, eis que o v. acórdão rescindendo, que transitou em julgado em momento anterior à tese firmada no IRR nº 02, não é passível de desconstituição, nos exatos termos da modulação dos efeitos contidos no referido precedente vinculante. Recurso ordinário conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente